Tribunal: TJDFT
Processo: 0722275-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722275-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: THIAGO DE OLIVEIRA FRANCA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucas Ribeiro dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (ID 195481530 do processo de origem n. 0707064-94.2023.8.07.0017) que, nos autos dos embargos de terceiros opostos por Thiago de Oliveira Franca (agravado), indeferiu o pleito do agravante/embargado para que fossem impostas medidas coercitivas em detrimento do agravado/embargante para compeli-lo a indicar a localização do veículo objeto da lide. Em suas razões recursais (ID 59756001), o agravante informa que, em decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela apresentado pelo agravado/embargante, o Juízo de origem “determinou que o agravado indicasse a localização do veículo, o qual deveria ficar em posse do agravante”. Acrescenta que após o transcurso do prazo concedido ao agravado para que indicasse a localização do bem, requereu ao Juízo a quo o cumprimento da referida determinação. Afirma que seu pleito foi indeferido por meio de decisão que padece de vício grave “pois a negativa em cumprir a decisão anterior (id. 176107708), sem qualquer alteração fática, configura violação aos princípios da boa fé, da segurança jurídica, da cooperação e da justiça satisfativa, os quais são fundamentais para a efetividade do sistema jurídico e para a garantia dos direitos das partes envolvidas”. Salienta que seu pleito busca executar provimento judicial fundamentado na ausência de comprovação da posse justa do veículo, alegada pelo agravado/embargante nos autos dos embargos de terceiros. Aduz ser imprescindível a imposição de medidas coercitivas ao agravado/embargante diante do seu descumprimento de ordem judicial, para que indique a localização do veículo “incluindo, se necessário, o uso de força policial para efetuar a devolução do veículo ao embargado”. Destaca, ainda, que, “em virtude de multas e tributos, o veículo vem acumulando inúmeros débitos, atualmente no importe de R$ 2.840,53, tornando urgente a necessidade de cumprimento da aludida decisão, a fim de findar os prejuízos que o embargado vem sofrendo”. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e deferida a intimação do agravado/embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, cumprir a decisão de ID 176107708 dos autos de origem, sob pena de multa diária, e subsidiariamente a determinação de restrição de circulação ao veículo objeto da lide, assim como o deferimento da busca e apreensão do bem. Preparo recolhido (ID 59756002). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. No caso em análise, como relatado, o agravo de instrumento se dirige contra a decisão que, em embargos de terceiros, indeferiu o pleito do agravante/embargado para que fossem impostas medidas coercitivas em detrimento do agravado/embargante para compeli-lo a indicar a localização do veículo objeto da ação. Destaca-se o teor do pronunciamento judicial: Indefiro os pedidos formulados pelo embargado no ID 195283710 para que sejam praticados atos pelo embargante para a restituição do automóvel NISSAN/FRONTIER LE, placa JJG6267/DF, uma vez que, em consulta aos autos do processo n.o 0705053-92.2023.8.07.0017, o juízo já concedeu ao ora embargado (autor dessa ação possessória) a liminar de reintegração de posse desse veículo. Com isso, estão a ser realizados atos na tentativa de busca e apreensão da coisa. Verifico, pois, que o juízo já concedeu ao embargado medida mais drástica possível na tentativa de recuperação desse veículo. Tendo o embargado ciência de que o bem está na posse do embargante, deve informar os endereços vinculados a essa parte nos autos do processo 0705053-92, a fim de garantir a execução da liminar. Demais disso, verifico que as causas de pedir do presente processo e dessa ação possessória são semelhantes, razão pela qual há conexão entre os processos, nos termos do art. 55 do CPC. Ainda que este não fosse o caso, seria necessária a associação entre os feitos, a fim de evitar a prolação de sentenças conflitantes. Dessa forma, o presente processo ainda não está maduro para ser julgado. Antes o exposto, determino a suspensão do processo, a fim de que seja julgado em conjunto com o processo n.o 0705053-92.2023.8.07.0017. (...) No presente caso, nota-se que a matéria tratada no agravo não é recorrível por meio de agravo de instrumento, tendo em vista não se enquadrar em uma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção do legislador de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (REsps n. 1.696.396 e 1.704.520), não se verifica, no caso, a existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. Sobretudo, considerando que nos autos da ação principal (processo n. 0705053-92.2023.8.07.0017) foi deferido o pedido formulado pelo agravante para concessão de liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide. Cumpre assinalar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. Assim, o presente recurso foi interposto contra decisão que não se enquadra nas hipóteses de cabimento constantes do rol de decisões passíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento, não havendo amparo jurídico à pretendida ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou. A propósito, destacam-se julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. É irrecorrível, por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina que o réu da ação de busca e apreensão informe o paradeiro do veículo, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade de justiça, uma vez que não se encontra prevista no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, ainda, não se trata de questão urgente que permita a mitigação da norma, nos termos do entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988. (Acórdão 1602330, 07064507720228070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. INFORMAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. EVENTUAL CONDENAÇÃO EM MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ROL DO ARTIGO 1.015, CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 988. RESP REPETITIVO. INAPLICABILIDADE. 1. Indevida a concessão de efeito suspensivo em sede de agravo interno, porque, além de inexistir expressa previsão legal no artigo 1.021 do CPC, não se vislumbra, de plano, a necessária probabilidade do direito uma vez que a pretensão se limita a reiterar idêntico pedido já formulado nas razões do agravo de instrumento, recurso que sequer foi conhecido pela decisão monocrática hostilizada. 2. Em sede de ação de busca e apreensão, decisão que versa sobre intimação da parte para indicar o paradeiro do veículo, sob pena de eventual cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, não se encontra no elenco de decisões agraváveis por instrumento estabelecido no art. 1.015 do CPC. 3. Com o CPC/2015, as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento foram transferidas para exame em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas. 4. A tese 988, firmada pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo (Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), que dispõe sobre a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, não se aplica quando não demonstrada urgência, muito menos inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n. 1377369, 07252578220218070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por oportuno, é importante esclarecer que o inciso VI do art. 1.015 do CPC (“VI - exibição ou posse de documento ou coisa”) se refere à exibição de documentos ou coisas que podem vir a constituir provas no processo e que, portanto, influenciará no resultado final da sentença. De modo que não seria viável que questão relativa à instrução probatória fosse objeto de recurso apenas em apelação. Contudo este não é o caso dos autos. Sobre o assunto, confira-se a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery [1], in verbis: VI: Exibição ou posse de documento ou coisa. O documento ou a coisa, neste caso, se destinam a constituir prova. É evidente, neste caso, que não se pode aguardar a sentença final, pois a instrução probatória depende do documento ou da coisa. A propósito, destacam-se julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. INFORMAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. EVENTUAL CONDENAÇÃO EM MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ROL DO ARTIGO 1.015, CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 988. RESP REPETITIVO. INAPLICABILIDADE. 1. Indevida a concessão de efeito suspensivo em sede de agravo interno, porque, além de inexistir expressa previsão legal no artigo 1.021 do CPC, não se vislumbra, de plano, a necessária probabilidade do direito uma vez que a pretensão se limita a reiterar idêntico pedido já formulado nas razões do agravo de instrumento, recurso que sequer foi conhecido pela decisão monocrática hostilizada. 2. Em sede de ação de busca e apreensão, decisão que versa sobre intimação da parte para indicar o paradeiro do veículo, sob pena de eventual cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, não se encontra no elenco de decisões agraváveis por instrumento estabelecido no art. 1.015 do CPC. 3. Com o CPC/2015, as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento foram transferidas para exame em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas. 4. A tese 988, firmada pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo (Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), que dispõe sobre a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, não se aplica quando não demonstrada urgência, muito menos inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n. 1377369, 07252578220218070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Portanto, verifica-se que o ato decisório objeto deste recurso não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual. Por essas razões, o recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, 1.001 e 1.015 do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 28 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 2240.